Tribunal: TJES
Processo: 5012063-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012063-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO RANGEL ZANOTTI e outros

AGRAVADO: ALICE ALMEIDA BARCELLOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. CRÉDITO TRABALHISTA INDENIZATÓRIO. PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL. INCOMUNICABILIDADE. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. MEDIDAS CAUTELARES PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões em inventário que (i) indeferiram o reconhecimento do direito de meação da companheira sobre valores oriundos de reclamação trabalhista relativa a indenização substitutiva de seguro de vida por invalidez permanente e (ii) determinaram ao herdeiro a prestação de contas e o depósito judicial de aluguéis de bens supostamente doados em vida pelo autor da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito trabalhista indenizatório integra a meação da companheira sobrevivente; e (ii) estabelecer se são legítimas as medidas de retenção de frutos, prestação de contas e restrição de alienação de bens alegadamente doados ao herdeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito trabalhista decorre do trabalho pessoal do falecido e possui natureza indenizatória personalíssima, sendo excluído da comunhão de bens, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, aplicável à união estável (art. 1.725).

A doação de ascendente a descendente constitui adiantamento da herança (art. 544 do CC) e sua validade está sendo discutida em ação própria.

A retenção de frutos e a prestação de contas configuram medidas cautelares destinadas a evitar a dissipação do patrimônio até a definição da validade das doações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Crédito trabalhista de natureza indenizatória vinculado ao trabalho pessoal do falecido não integra a meação no regime da comunhão parcial.

É legítima a determinação de retenção de frutos e prestação de contas de bens supostamente doados quando sua validade estiver sob discussão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 544, 1.659, VI, e 1.725.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DEIZELENE SIMÕES RANGEL e EDUARDO RANGEL ZANOTTI BARCELLOS
em face das decisões proferidas pelo d. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do processo de inventário nº 5031201-82.2022.8.08.0024 que possui como partes os agravantes e
ALICE ALMEIDA BARCELLOS, FERNANDA ALMEIDA BARCELLOS
, que, em síntese,
(i)
indeferiram o pedido de reconhecimento do direito de meação da companheira sobre crédito de natureza trabalhista e
(ii)
determinaram ao herdeiro a prestação de contas e o depósito judicial de frutos (aluguéis) de bens que lhe teriam sido doados em vida pelo autor da herança.

Em suas razões (id. 15152863), os agravantes defendem a natureza comunicável da verba indenizatória e a regularidade das doações que tornam os bens e seus frutos de propriedade exclusiva do herdeiro Eduardo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi por mim indeferido (id. 15293846).

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral das decisões recorridas (id. 15593231).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012063-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO RANGEL ZANOTTI, DEIZELENE SIMOES RANGEL

AGRAVADO: ALICE ALMEIDA BARCELLOS, FERNANDA ALMEIDA BARCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DEIZELENE SIMÕES RANGEL e EDUARDO RANGEL ZANOTTI BARCELLOS
em face das decisões proferidas pelo d. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do processo de inventário nº 5031201-82.2022.8.08.0024 que possui como partes os agravantes e
ALICE ALMEIDA BARCELLOS, FERNANDA ALMEIDA BARCELLOS
, que, em síntese,
(i)
indeferiram o pedido de reconhecimento do direito de meação da companheira sobre crédito de natureza trabalhista e
(ii)
determinaram ao herdeiro a prestação de contas e o depósito judicial de frutos (aluguéis) de bens que lhe teriam sido doados em vida pelo autor da herança.

Em suas razões (id. 15152863), os agravantes defendem a natureza comunicável da verba indenizatória e a regularidade das doações que tornam os bens e seus frutos de propriedade exclusiva do herdeiro Eduardo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi por mim indeferido (id. 15293846).

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral das decisões recorridas (id. 15593231).

Pois bem. A primeira controvérsia deste recurso diz respeito ao direito de meação da companheira sobrevivente, Sra. Deizelene, sobre os valores oriundos da Reclamação Trabalhista nº 0000156-72.2017.5.17.0008.

Neste ponto, a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
deve ser mantida. Conforme os documentos acostados (notadamente a Petição Inicial da lide trabalhista), o crédito refere-se a uma
“indenização substitutiva do seguro de vida em grupo no âmbito da cobertura/garantia para Invalidez Permanente”
, decorrente da atividade profissional exercida pelo autor da herança junto à sua ex-empregadora (CODESA).

Por consequência, aplica-se ao caso a regra estatuída no art. 1.659, inciso VI, do Código Civil, c/c art. 1.725 do mesmo diploma. Veja-se:

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

(...)

VI –
os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

(...)

Art. 1.725.
Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

A legislação é expressa ao excluir da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, assim como as indenizações de cunho estritamente personalíssimo ligadas à integridade física do trabalhador. Sendo assim, a agravante participa do rateio desta verba depositada na conta judicial exclusivamente na qualidade de herdeira, e não como meeira.

A segunda insurgência recursal recai sobre as determinações de depósito judicial dos aluguéis de dois imóveis (Loja 06 do Bay Side e Sala 304 do Omega Center), proibição de venda sem autorização judicial e prestação de contas sobre a transferência do veículo Hilux (Placa PPT 4933, Renavam 01117074622).

Neste cenário, melhor sorte não socorre aos agravantes. Embora sustentem exaustivamente que os bens foram doados em vida ao herdeiro Eduardo, a exemplo da Escritura de Doação da Sala 304 (id. 27851452) e da transferência do veículo apurada no Dossiê Consolidado do Detran (id. 27852104), o art. 544 do Código Civil estabelece, de forma cristalina, que a doação de ascendente a descendente importa adiantamento do que lhe cabe por herança.

Além disso, consta expressamente nos autos a informação de que a validade do testamento deixado pelo de cujus, bem como a higidez dessas doações (se invadiram ou não a parte disponível), estão sendo ativamente questionadas na Ação de Nulidade de Testamento (Processo nº 5006009-79.2024.8.08.0024).

Portanto, a determinação do juízo a quo reflete o prudente exercício do poder geral de cautela. A retenção dos frutos e a exigência de prestação de contas sobre transferências feitas de forma unilateral (como a do veículo, realizada em 12/07/2022) são medidas puramente assecuratórias, destinadas a evitar a dissipação do patrimônio. Se, ao final do processo anulatório, ficar provado que as doações são válidas e não invadiram a parte indisponível (legítima), os valores depositados serão integralmente liberados ao herdeiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes as decisões agravadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)